Tribunal: TJMT
Processo: 1033212-75.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033212-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), IRACEMA WEBLER - CPF: 285.657.111-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DECISÃO QUE DETERMINOU BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DA TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que substituiu multa cominatória por bloqueio de valores para garantir o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg à parte agravada, diagnosticada com doença pulmonar grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto:

(i) à negativa de incorporação do medicamento pela CONITEC e a suposta incompetência da Justiça Estadual (Tema 1234 do STF);

(ii) à ausência de análise dos critérios cumulativos fixados nos Temas 6, 500 e 1234 do STF para fornecimento de medicamentos não padronizados; e

(iii) à inobservância das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF e de enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam os vícios alegados. O acórdão impugnado analisou os fundamentos fáticos e jurídicos da lide à luz do direito constitucional à saúde e da jurisprudência vigente, afastando a omissão apontada.

4. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para prequestionamento de matérias já enfrentadas.

5. O julgador não está vinculado ao exame explícito de todos os dispositivos legais invocados, bastando a motivação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que não faça menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes. 2. Embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito da causa ou prequestionamento genérico de tese jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto para substituir a multa cominatória imposta na decisão agravada por medida de bloqueio online de valores, mantendo-se, no mais, a ordem judicial de fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg à parte agravada, Iracema Webler, diagnosticada com doença pulmonar grave.

Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão, especialmente quanto à ausência de manifestação específica acerca da negativa expressa da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) à incorporação do medicamento pleiteado. Sustenta que tal omissão implicaria a competência exclusiva da União para figurar no polo passivo da demanda e, por conseguinte, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação, nos termos do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, que não houve a devida análise dos requisitos cumulativos fixados nos Temas 6, 500 e 1234 do STF, os quais condicionam a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Por fim, aduz que não foram observadas as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, bem como os Enunciados 57, 78 e 103 das Jornadas de Direito da Saúde promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Em contrarrazões, a embargada, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, afirmando que todas as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas pelo colegiado. Argumenta que os embargos consistem, em verdade, em tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto para substituir a multa cominatória imposta na decisão agravada por medida de bloqueio online de valores, mantendo-se, no mais, a ordem judicial de fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg à parte agravada, Iracema Webler, diagnosticada com doença pulmonar grave.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, em razão da
ausência de manifestação específica acerca da negativa expressa da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) à incorporação do medicamento pleiteado. Sustentam que tal omissão implicaria a competência exclusiva da União para figurar no polo passivo da demanda e, por conseguinte, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação, nos termos do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal. Alegam, ainda, que não houve a devida análise dos requisitos cumulativos fixados nos Temas 6, 500 e 1234 do STF, os quais condicionam a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Por fim, aduzem que não foram observadas as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, bem como os Enunciados 57, 78 e 103 das Jornadas de Direito da Saúde promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ao final, requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Após detida análise, entendo que a insurgência
não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se manifestar, ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que o decisum não teria se manifestado expressamente sobre questões relevantes trazidas ao conhecimento deste Tribunal.

Cumpre destacar que, à vista dos limites estreitos do agravo de instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância. Verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma clara e coerente os fundamentos fáticos e jurídicos da lide, enfrentando de forma suficiente a controvérsia posta, conforme se depreende do seguinte trecho:

“No caso concreto, a decisão agravada foi proferida com base nos elementos constantes dos autos, especialmente o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição Federal), conforme salientado pelo juízo de origem, "ficou demonstrada a plausibilidade do direito substancial invocado, uma vez que, com a juntada dos receituários médicos e da avaliação da paciente ficou esclarecido que de acordo com o quadro clínico da paciente o medicamento é necessário para tratamento de sua patologia.”

Dessa forma, verifica-se que a real intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da questão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do já decidido, salvo nas hipóteses legais. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA —
INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).
(grifos nossos).

Portanto, inexiste omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos apresentados.

Se a solução dada ao litígio não se revelou a mais favorável à parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de vícios, que se poderá modificar o que foi decidido pelo colegiado. Nesse sentido:

“EMBARGOS DEDECLARAÇÃO– AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaraçãovia adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (grifos nossos)

Vale ressaltar, assim, que os embargos de declaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionar ou de reapreciar matéria já devidamente analisada e esclarecida na decisão, sob o pretexto de viabilizar a admissibilidade de futuros recursos excepcionais.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as teses jurídicas ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, como ocorre no presente caso. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1224190/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 12/06/2018, Quinta Turma, DJe 20/06/2018). Ressalte-se, ainda, que a exigência de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte interessada, e não pelo julgador.

Ante o exposto,
não acolho
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025